Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL. VEÍCULO. LIMINAR. POSSE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação Possessória e de Obrigação de Fazer, deferiu a medida liminar pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o deferimento de antecipação de tutela para manutenção da posse do veículo com o agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante alega, em sua peça recursal, que deve ser determinada sua reintegração na posse do veículo objeto do litígio. Contudo, este pedido não foi analisado pelo Juízo de origem por intermédio da decisão recorrida, acarretando clara inovação recursal.
3.1. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do referido pedido, tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A agravante junta diversos documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem.
4.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
4.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos.
5. Nos autos de origem, restou devidamente comprovada a celebração do negócio jurídico, ainda que verbal. Também, restou comprovada a posse do veículo e o pagamento dos valores acordados.
6. O Juízo a quo, com base nos elementos que tinha à disposição quando da análise do pedido de antecipação de tutela, considerando a comprovação da realização do negócio e os comprovantes de pagamento em cumprimento ao acordado, corretamente deferiu a liminar pretendida, com a determinação de manutenção da posse do veículo com o agravado, decisão esta que não se estende ao credor fiduciário, o qual detém a propriedade resolúvel da coisa. Não merece reparos a decisão agravada.
7. As alegações deduzidas pela parte agravante se limitam, em suma, à ocorrência de estelionato afetivo, ao não pagamento das parcelas do financiamento pelo agravado e à deterioração do automóvel, as quais deverão ser objeto de análise e discussão perante o Juízo de origem, o qual é competente para a análise das questões suscitadas, sob pena de supressão de instância por esta Turma. Além disso, as questões em tela demandam dilação probatória, o que é incabível pela via estreita do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434 e 435; CC, arts. 104 e 107.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1676093 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão no 1157823 de relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro na 8a Turma Cível.